Tribunal: STF
Processo: ARE 1351530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE SÃO LUÍS. 24 ANOS DE CARREIRA COMPLETOS. DIREITO À GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 66, §2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.728/1985. INTEGRALIZAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1) O artigo 66, §2º, da Lei Municipal nº 2.728/1985 assegura ao professor a adição de 01 salário-mínimo, vigente à época, aos seus vencimentos, desde que completos 24 anos de carreira até a entrada em vigor do novo Estatuto do Magistério.



    2) Os valores devidos serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA- E, diante da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF nas ADI 4425 e 4357, em que se declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09.



    3) Apelação parcialmente provida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, IV, e 37, XIII e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o art. 37, XIV, da Constituição, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se a apelante Maria de Lourdes Tavares Martins, professora da rede pública do Município de São Luís, faz jus à incorporação e ao retroativo da gratificação instituída pelo artigo 66, §2º, da Lei Municipal nº 2.728/1985, o índice de atualização da condenação, qual o salário-mínimo aplicável e a partir de quando os valores são devidos.



    O aludido dispositivo assegurou ao profissional do magistério do Município de São Luís/MA a adição de 01 (um) salário mínimo vigente aos seus vencimentos quando completados 24 anos de carreira, como se vê:



“Art. 66. (alterado pela Lei Municipal nº 2.760, de 23/12/1986) Os vencimentos do pessoal do magistério constituem-se de:



§2º. A classe D refere-se ao profissional do magistério que, ao completar 24 (vinte e quatro) anos de carreira, terá adicionado aos seus vencimentos 1 (um) salário-mínimo vigente, independente de avaliação do curriculum vitae.”



    A gratificação acima foi revogada expressamente pela da Lei n° 4.749/2007, mas não atingiu o direito adquirido dos professores que preencheram os requisitos necessários à percepção do benefício (24 anos de carreira em até 31 de março de 2008, quando da revogação), consoante entendeu este Tribunal no julgamento da Apelação Cível nº. 32.508/2010, nos autos da ação proposta pelo SINDEDUCAÇÃO visando à implantação da gratificação em questão para os seus substituídos, in verbis: (...)



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente